Tribunal: STF
Processo: Rcl 63917
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Joelmir Brazilio dos Santos contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 2.321.819/SC, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar recurso por ele interposto, ofendeu o acórdão proferido no referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Esclareço que a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.



     



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 



    “[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    O Supremo Tribunal Federal interpreta o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. 



    Assim, esta Suprema Corte entende que uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido.” (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não houve a interposição do cabível recurso extraordinário.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator